Tribunal: TCU
Processo: 019.382/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7351/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.382/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alceu Cunha Reiznautt (XXX.552.310-XX); Ari Rodrigues Porto Alegre (XXX.336.110-XX); Fernando Berger Ferreira (XXX.451.870-XX); Iara da Rosa (XXX.948.780-XX); Joao Francisco da Roza Coelho (XXX.409.430-XX); Jose de Limas Vieira (XXX.110.980-XX); Magda Elisa de Assis (XXX.137.830-XX); Paulo Duarte de Brito (XXX.715.660-XX); Tania Maria Dal Piva (XXX.436.100-XX); Urbano Griebeler (XXX.727.740-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.